Tribunal: TJDFT
Processo: 0745005-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745005-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOUDENS &amp; DOMENICI SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: MONORI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ANDRE MONORI MODENA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BOUDENS E DOMENICI SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo de origem que determinou a intimação da prefeitura de Teresina de Goiás – GO. No despacho proferido no ID 65607437, a agravante foi intimada para esclarecer o interesse recursal. Em seguida, na petição juntada ao ID 65832447, a agravante requer a desistência do recurso. Decido. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 6 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora